Tribunal: TCU
Processo: 022.792/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3253/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos iniciais de pensões civis instituídas por Almerinda Sipriano de Oliveira, Clovis Gorski, Francisco Ferreira da Silva, Oscar Lara Rocha e Orivaldo do Carmo Saraiva, emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetidos a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas propõem a legalidade e registro dos atos, sugerindo, ainda, a representante do Parquet, que seja determinado ao órgão de origem que convoque a pensionista Erna Sandra Gorsky, visando a que " manifeste opção por qual benefício irá incidir o redutor previsto no § 2.o do artigo 24 da Emenda Constitucional n.o 103/2019, [a seguir transcrito] visto que a interessada acumula pensão civil com pensão militar (elementos de fls. 2 e 3 da peça n.o 11) e o óbito do ex-servidor Clovis Gorski ocorreu em 09/06/2020, já sob a égide da EC n.o 103/2019 ": "Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. § 5o As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6o do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos de pensões civis instituídas por Almerinda Sipriano de Oliveira, Clovis Gorski, Francisco Ferreira da Silva, Oscar Lara Rocha e Orivaldo do Carmo Saraiva, concedendo-lhes registro; b) determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que convoque a pensionista Erna Sandra Gorsky, visando a que manifeste opção por qual dos benefícios previdenciários que incidirá o redutor previsto no §2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, visto que a interessada acumula pensão civil com pensão militar e o óbito do instituidor ocorreu em 9/6/2020, na vigência da referida norma. 1. Processo TC- Processo 022.792/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Erna Sandra Gorski (XXX.153.690-XX); Graciliano Moreira dos Passos (XXX.376.572-XX); Maria de Fatima Pontes Tavares Saraiva (XXX.165.872-XX); Marines Reis de Oliveira (XXX.121.352-XX); Zelina Conde Lara Rocha (XXX.728.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.